Tribunal: STF
Processo: RE 1573270
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por UNIMED-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Acordam os Juízes que integram a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais(Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46da Lei 9099/95.” (Recurso 2008.700.017894-7, relator: Juiz Eduardo de Casto Neves, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, j. em 08.05.2008)



    Instado a exercer juízo de retratação, à luz do Tema 123 da Repercussão Geral, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:



    “A 1ª Turma Recursal à fl. 151, em voto capitaneado pelo juiz Luiz Eduardo Castro Neves, Relator, em 08/05/2008, negou provimento ao recurso da UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e manteve a sentença de fl. 110 que confirmou a tutela antecipada para autorização do exame e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a cláusula contratual que negava a realização de exame de ressonância magnética e condenar a sociedade empresária Ré a indenizar o Autor no valor de R$6.000,00, corrigidos monetariamente. Diante da determinação da Terceira Vice-Presidência do TJRJ Desembargador HELENO NUNES de retorno dos autos à 1ª Turma de origem, a fim de que examine se pertinente o eventual exercício da retratação da 1ª Turma Recursal no julgado de fl. 151, em voto capitaneado pelo juiz Luiz Eduardo Castro Neves, Relator, em 08/05/2008, em relação ao Tema 123 do STF, acórdão com o resultado do julgamento foi publicado em 18/11/2020, registro que o juiz Relator, juiz Luiz Eduardo Castro Neves, não compõe mais a Turma Recursal, já que encerrado seu mandato. Na hipótese, não se justifica a retratação, já que o Colegiado da Turma concluiu por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 6/18). A arguição de fl. 175 em suas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e 196 da Constituição Federal, controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais, portanto, ofensa indireta à Constituição do Brasil, equação que justificou, inclusive, a decisão proferida por esta Terceira Vice-Presidência às fls. 242/244 que inadmitiu o recurso extraordinário. A arguição tem corpo de RE mas alma e conteúdo que pretende criar um 3o recurso ordinário inexistente no sistema de JEC, já que empolga mero inconformismo com o acórdão guerreado que está devida e suficientemente fundamentado e não acolhe os argumentos trazidos, cabendo o distinguishing da tese firmada no tema 123 do STF. O distinguishing é uma técnica de superação sem desrespeito ao precedente, que trata de hipótese distinta nos fatos; foi construído sobre uma moldura normativa diversa; cuja aplicação literal do precedente levaria a injustiça ou inadequação prática, ao passo que o STF – RE 593.849/MG, rel. Min. Ayres Britto, reconhece o distinguishing como técnica legítima de diferenciação, mesmo diante de precedentes com repercussão geral. À época do julgamento da Turma Recursal em 2008, não havia ainda pacificação jurisprudencial sobre a matéria nos moldes definidos pelo STF em 2020, nem tampouco alteração legislativa correlata. A técnica do distinguishing autoriza a preservação do julgado da Turma Recursal de 2008, porquanto fundado em premissas normativas e circunstanciais distintas daquelas que embasaram o novo entendimento vinculante de 2020, cuja aplicação retroativa violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. A Turma Recursal está expressamente autorizada e dispensada de transcrição das razões e conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 6/18), além do que, quanto à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, bem como o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 835.833/RS, objeto do seu Tema nº 800, entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que tramitam perante Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95), razão pela qual não se justifica o exercício de juízo de retratação à luz do Tema 123 do STF.” (Juízo de Retratação Processo No: 0087303-03.2007.8.19.0002 (2008.136.04644), relator: Juiz Flávio Citro Vieira de Mello, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, j. 08.08.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. [...] 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.410.431/SP AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2022)



    Ademais, o Tribunal local assentou a abusividade das cláusulas discutidas à luz do Código de Defesa do Consumidor, a evidenciar o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente